Tribunal: TJBA
Processo: 8066317-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8066317-52.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Impetrante: Celso Sanchez Vilardi Impetrante: Luciano Quintadilha de Almeida Impetrante: Nara Silva de Almeida Impetrante: Priscila Garcia Stagni Impetrante: Domitila Kohler Paciente: Roberto Augusto Leme da Silva Advogado: Dr. Celso Sanchez Vilardi (OAB/SP120797) Advogado: Dr. Luciano Quintadilha de Almeida (OAB/SP186825) Advogada: Dra. Nara Silva de Almeida (OAB/SP 285764) Advogada: Dra. Priscila Garcia Stagni (OAB/SP 339917) Advogada: Dra. Domitila Kohler (OAB/SP207669) Impetrada: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Processo de 1º Grau: 8020833-65.2025.8.05.0080 Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013), LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI Nº 9.613/1998) E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI Nº 8.176/1991). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA COM INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE. CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE ORIGEM QUE CONSISTE EM DESDOBRAMENTO DAS OPERAÇÕES “CARBONO” E “PRIMUS”. APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA ADULTERAÇÃO, TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO CLANDESTINA DE COMBUSTÍVEIS, COM INDICATIVOS DE CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, BEM COMO POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. CUSTÓDIA DECRETADA DURANTE AS INVESTIGAÇÕES. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Celso Sanchez Vilardi (OAB/SP120797), e outros, em favor de Roberto Augusto Leme da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decisão judicial prolatada em 26 de setembro de 2025, no bojo do processo nº 8020833-65.2025.8.05.0080, que investiga organização criminosa supostamente voltada à adulteração e comercialização ilícita de combustíveis. III - Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 93539423), a ausência dos indícios de autoria e da contemporaneidade, a desfundamentação do decreto constritor, o não preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 93934770) noticiam in verbis: “[...]ROBERTO AUGUSTO LEME DA SILVA, informo que o processo de origem n° 8020833-65.2025.8.05.0080 decorre de representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no curso do Inquérito Policial n° 21002-2024 (CECCOR/LD), instaurado para investigar a atuação de organização criminosa especializada na adulteração, transporte e comercialização clandestina de combustíveis, com indicativos de crimes de lavagem de capitais e contra a ordem econômica. As- investigações, que são desdobramentos das operações "Carbono" e "Primus", revelaram a existência de uma complexa rede empresarial estruturada. Esta rede é composta por pessoas físicas e jurídicas interligadas, que utilizavam empresas de fachada, manipulação de cargas ("batedeiras"), blindagem societária e patrimonial, além de realizar movimentações financeiras de vulto, incompatíveis com as atividades formais declaradas. Em 26 de setembro de 2025, este Juízo, após analisar a representação policial e o parecer ministerial, proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente e de outros investigados (ID 522058904). O decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos dos autos, notadamente: i) Relatórios técnicos do DRACO (RELTEC 0198/2024 e 059/2025); ii) laudo pericial do DPT/BA n° 2025 03 PC 000674-01, que confirmou a adulteração de combustíveis em galpões clandestinos; iii) interceptações telefônicas e telemáticas judicialmente autorizadas; iv) e relatórios de inteligência financeira que apontaram movimentações de aproximadamente R$ 34 milhões em seis meses, envolvendo empresas vinculadas aos principais investigados. Os elementos probatórios que fundamentaram a decretação da custódia cautelar evidenciam que o paciente é o real proprietário e representante das empresas Copape e Aster Petróleo, participando ativamente de reuniões e negociações em diversos estados do país, com trânsito por Feira de Santana/BA para ampliar o fornecimento e a distribuição de combustíveis. É apontado como um dos principais operadores do esquema criminoso no setor, mantendo estreita ligação com Mohamad Hussein Mourad e indícios de vínculos com o PCC. As investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo indicam que o paciente atuava como intermediador e articulador de transações ilícitas, envolvendo a aquisição e administração de _postos de combustíveis em nome de terceiros ("laranjas"), inclusive na Bahia, onde negociou com empresários locais para a expansão das atividades da organização criminosa. Verificou-se também sua participação direta em fraudes na cadeia de distribuição de combustíveis, especialmente por meio das empresas Copape e Aster Petróleo, consolidando sua posição de destaque no núcleo econômico do grupo liderado por Mohamad Hussein Moura d. Ademais, consta que o paciente possui condenação criminal perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, às penas de 2 anos e 15 dias de detenção (art. 1°, I, da Lei n°8.176/91) e 2 anos e 15 dias de reclusão e 19 dias-multa (art. 299 do Código Penal). Também responde a processo em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA (Processo n°0000094-02.2016.8.05.0218), pela prática dos crimes previstos no art. 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, a inserção do paciente em estrutura criminosa organizada e a existência de risco real de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública e à preservação da instrução criminal. É fundamental registrar que a prisão preventiva não foi decretada de ofício, mas sim em atendimento à representação formal da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal em estrita observância aos requisitos legais. A medida foi imposta diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e do risco concreto à ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal, especialmente considerando o modus operandi sofisticado e a capacidade de reiteração e de interferência nas investigações. Ressaltou-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam adequadas ou eficazes, dada a complexidade do grupo e a extensão das operações identificadas. O mandado de prisão permanece pendente de cumprimento até a presente data, estando em curso diligências pelas autoridades competentes para localização e efetivação da medida diante da gravidade dos fatos e da necessidade de garantir a eficácia da decisão judicial. O inquérito policial respectivo n° 8035439-98.2025.8.05.0080 encontra-se concluído, aguardando manifestação do Ministério Público acerca da eventual propositura da ação penal.” V - Inicialmente, a alegativa de ausência dos indícios de autoria não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - No que concerne às alegativas de desfundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, não merecem prosperar. In casu, verifica-se que a Magistrada a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, pontuando que a decretação ocorreu mediante representação formulada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), no âmbito do Inquérito Policial nº 21002/2024, em desdobramento das Operações “Carbono” e “Primus”, objetivando investigar uma organização criminosa estruturada e especializada na adulteração, armazenamento e distribuição clandestina de combustíveis, através de empresas de fachada, manipulação de cargas em “batedeiras”, blindagem societária/patrimonial e uso de rede de postos e transportadoras para dissimular a origem de recursos. VII - A Juíza destacou a gravidade concreta do delito imputado, uma vez que a suposta organização criminosa utilizaria empresas de fachada, blindagem societária, substituição célere de sócios e uso de "laranjas". Ressaltou que o paciente figura como um dos principais operadores do esquema supracitado, sendo o real proprietário/representante de COPAPE/ASTER em reuniões pelo país, titular de conta comunicada (RIF 124191), tendo pontuado, ainda, que este possui forte ligação com Mohamad Hussein Mourad e suspeitas de vínculos com o PCC, tendo participado diretamente de fraudes na cadeia de distribuição de combustíveis, especialmente através de empresas como Copape e Aster Petróleo, sendo relevante no núcleo econômico do grupo de Mohamad. Por fim, a Magistrada destacou, ainda, que o paciente possui uma condenação pelos delitos previstos no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.176/91 e art. 299 do Código Penal, na Comarca de Limeira/SP, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para garantia da ordem pública e econômica, bem como por conveniência da instrução criminal. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública e econômica. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 26/09/2025, após representação da autoridade policial, no curso das investigações. Ressalte-se que não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo a juíza de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. IX - Outrossim, afere-se que a decisão de origem justificou, fundamentadamente, a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da Ordem. XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8066317-52.2025.8.05.0000, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrantes, o advogado Dr. Celso Sanchez Vilardi (OAB/SP 120797) e outros, como paciente, Roberto Augusto Leme da Silva, e como Impetrada, a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.